Tribunal: TJSP
Processo: 2302244-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Juizado Especial Cível – Descabimento – Hipótese em que a determinação de penhora no rosto dos autos deferida anteriormente permanece hígida – Inexistência de descumprimento da ordem – Decisões proferidas nos autos do processo do Juizado Cível sobre eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Juizado Especial Cível – Descabimento – Hipótese em que a determinação de penhora no rosto dos autos deferida anteriormente permanece hígida – Inexistência de descumprimento da ordem – Decisões proferidas nos autos do processo do Juizado Cível sobre eventual reserva de honorários advocatícios que não podem ser revistas pelo juiz da execução – Questões apresentadas sobre preferência e prevalência de penhora que refogem ao âmbito da presente execução - Eventual concurso de credores a ser examinado pelo Juizado Especial – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.